Tribunal: TJBA
Processo: 8134447-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8134447-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s): JESSICA FONSECA TELES

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REAJUSTE ABUSIVO. APLICAÇÃO DO TETO DA ANS. DECISÃO QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO PROVISÓRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença n° 8134447-28.2024.8.05.0001, movido em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao fundamento de que o pedido relativo ao reajuste de 2024 extrapolaria os limites objetivos do título executivo judicial formado na ação revisional nº 8114599-94.2020.8.05.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento provisório de sentença referente ao reajuste da mensalidade do plano de saúde no ano de 2024 encontra respaldo no título executivo judicial formado na ação revisional; e (ii) estabelecer se a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de título executivo válido observou corretamente os limites objetivos da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de mérito da ação revisional condenou as rés a aplicarem o teto de reajuste anual fixado pela ANS a partir de 2011, sem delimitação expressa do termo final da obrigação, sendo certo que a fundamentação examinou os índices de reajuste até o ano de 2022, incluindo a mensalidade de julho/2021, no valor de R$ 5.014,73 (cinco mil, catorze reais e setenta e três centavos).

4. Os contratos de trato sucessivo, como os de plano de saúde, permitem a inclusão, no título executivo judicial, das obrigações vencidas e vincendas, nos termos do art. 323 do CPC, não sendo necessária a repetição anual do ajuizamento de novas ações para aplicação do mesmo critério de reajuste.

5. O pedido de cumprimento provisório da sentença, no tocante ao reajuste de 2024, não constitui inovação vedada, mas mera continuidade da obrigação reconhecida judicialmente, considerando-se a ausência de delimitação temporal na parte dispositiva da sentença condenatória.

6. Quanto ao exame do reajuste anual aplicado sobre a mensalidade do plano de saúde para o ano de 2024, tal análise resta obstada neste momento processual, haja vista a necessidade de manifestação do juízo primevo, sob pena de supressão de instância.

7. A sentença que extinguiu o cumprimento provisório sem resolução de mérito incorreu em erro de interpretação quanto aos limites objetivos da coisa julgada, razão pela qual deve ser anulada, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento perante o juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323, 485, IV; 487, I; 520; 521, II; 924, I. CDC, art. 6º, III e IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8134447-28.2024.8.05.0001 em que figuram como apelante
ALEXSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA
e como apeladas

SUL AM
É
RICA COMPANHIA DE SEGURO SA
Ú
DE
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEF
Í
CIOS S.A.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-238